Tribunal: TCU
Processo: 003.902/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso cujo objeto era a execução de contenção de erosão fluvial no Município de Manicoré/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, tendo como responsáveis a Sra. Waldívia Ferreira Alencar e os Srs. Américo Gorayeb Junior e Oswaldo Said Junior, ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 235/2012, firmado entre a União e a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas (Seinfra/AM), cujo objeto era a execução de contenção de erosão fluvial no Município de Manicoré/AM. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome do Sr. Oswaldo Said Junior dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Américo Gorayeb Junior, dando-lhe quitação; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Waldívia Ferreira Alencar e condená-la ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na execução, a quantia indicada a crédito, na forma do disposto no verbete da Súmula 128 da jurisprudência do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito (D) /Crédito (C) 4/10/2013 293.416,79 D 25/3/2014 1.376.909,00 D 25/3/2014 321.521,12 D 11/7/2018 33.348,04 C 9.4. aplicar à Sra. Waldívia Ferreira Alencar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.